Tribunal: TCU
Processo: 019.957/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Redenção/PA no período de 1o/1/2014 a 31/5/2015 na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Redenção/PA no período de 1o/1/2014 a 31/5/2015, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do município de Redenção/PA, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos correspondentes cofres credores, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Cofre credor: Fundo Municipal de Saúde de Redenção/PA (11.190.128/0001-81) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/2/2014 250,00 29/3/2014 250,00 24/4/2014 250,00 25/5/2014 250,00 2/7/2014 250,00 22/7/2014 250,00 22/9/2014 250,00 29/10/2014 250,00 Cofre credor: Fundo Nacional de Saúde - MS Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/2/2015 20.000,00 31/3/2015 20.000,00 30/4/2015 20.000,00 29/5/2015 20.000,00 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, III, da mesma lei, as contas de Waldinar Nunes da Silva, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovarem o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Pará, esta última para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno.